Tribunal: TJPA
Processo: 0821283-11.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821283-11.2025.8.14.0000

PACIENTE: YURI TERRÃO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. FURTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VÍTIMA IDOSA. VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente YURI TERRÃO SILVA, preso em flagrante delito em 02 de outubro de 2025, pela suposta prática dos crimes de ameaça (Art. 147 do Código Penal) e furto (Art. 155 do Código Penal) no contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública do Estado do Pará impetrou o HC alegando constrangimento ilegal. O argumento central foi que a decisão que decretou a prisão preventiva carecia de fundamentação idônea e concreta, baseando-se na mera repetição de termos legais e na gravidade abstrata do delito, confundindo-se com o mérito da acusação.

A Defesa sustentou que as medidas protetivas de urgência, como o afastamento do lar e a proibição de contato, seriam suficientes para resguardar a vítima.

III. Razões de decidir

O decreto prisional está devidamente ancorado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e o risco iminente que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e para a integridade da vítima, conforme o Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP).

A custódia cautelar se justifica pela garantia da ordem pública, fundamentada no modus operandi e no contexto dos crimes. O paciente praticou furtos reiterados de objetos domésticos da avó para sustentar o vício em entorpecentes e proferiu uma ameaça de morte explícita com conotação de uso de arma branca. Tais fatos demonstram a periculosidade concreta do agente e o risco real de reiteração criminosa.

A prisão também é justificada pela necessidade de proteção da vítima, a Sra. Antônia Santana Gomes, que é pessoa idosa e vulnerável e convive com um companheiro cadeirante, sendo incapazes de se defender. A prisão preventiva é expressamente admitida pelo Art. 313, III, do CPP, quando o crime envolver violência doméstica e familiar para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Considerando o histórico de agressividade, a recorrência dos furtos e a ameaça de morte, as cautelares alternativas previstas no Art. 319 do CPP são manifestamente inadequadas, pois a liberdade do paciente representaria um risco real e atual à integridade física e psicológica da vítima.

IV. Dispositivo e tese

O voto foi pelo CONHECIMENTO da Ordem de Habeas Corpus e, no mérito, pela DENEGAÇÃO da Ordem. A decisão se deu em consonância com o parecer ministerial, por inexistir constrangimento ilegal a ser sanado.

Dispositivos relevantes:
Art. 147 do Código Penal (Ameaça); Art. 155 do Código Penal (Furto); Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 313, III, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 319 do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

Processo n.º 0821283-11.2025.8.14.0000

AUTORIDADE COATORA: Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Marabá

Paciente: YURI TERRÃO SILVA

Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

Magistrado: PEDRO PINHEIRO SOTERO

Procurador de Justiça: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará

em favor do paciente
YURI TERRÃO SILVA,
tendo como autoridade coatora o Juízo
da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá (ou Juízo plantonista de Marabá).

O paciente YURI TERRÃO SILVA foi preso em flagrante delito em 02 de outubro de 2025, sob a suposta prática dos crimes de
ameaça
(Art. 147 do Código Penal) e
furto
(Art. 155 do Código Penal), no contexto de
violência doméstica e familiar
contra sua avó, a Sra. Antônia Santana Gomes, e Maria de Nazaré Gomes Terrão.

O procedimento policial narra que o paciente teria subtraído panelas e vasilhas da residência da vítima no dia anterior à prisão. Ao ser questionado sobre os objetos, que ele teria vendido para sustentar o vício em drogas, o paciente teria ameaçado a vítima e sua família. O paciente teria proferido a ameaça: “chama, pra você ver, como te dou umas facas”.

Em audiência de custódia realizada em 03/10/2025, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em
prisão preventiva
. O Juízo Plantonista decretou a prisão preventiva com base na
garantia da ordem pública
, citando a gravidade concreta da conduta, o risco gerado pelo paciente e o fato de a vítima ser
idosa e vulnerável
(e seu companheiro ser cadeirante).

A Defensoria Pública impetrou o HC com pedido de liminar sob a alegação central de
constrangimento ilegal
alegando que a decisão que decretou a preventiva
carece de fundamentação idônea e concreta
. Argumentou que o decreto prisional se baseou na mera repetição de termos legais e na gravidade abstrata do delito, confundindo-se com o mérito da acusação.

Requer a concessão de liminar para relaxar a prisão, com a expedição de Alvará de Soltura (com ou sem aplicação de cautelares diversas), e a concessão definitiva da ordem no mérito.

O Desembargador Relator
indeferiu o pedido de medida liminar
e solicitação de informações à autoridade coatora e, após, vista ao Ministério Público para parecer.

Em resposta à solicitação (Ofício n. 31/2025-GJ), o Juiz Alexandre Hiroshi Arakaki ratificou a prisão preventiva.

O 16º Procurador de Justiça Criminal, SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do
writ
e pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne da questão reside em verificar a existência de coação ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente YURI TERRÃO SILVA.

A Defesa sustenta que a prisão carece de fundamentação concreta, baseando-se em gravidade abstrata. Contudo, a análise dos autos revela que o decreto prisional foi devidamente ancorado em elementos que demonstram a
gravidade concreta da conduta
e o risco iminente que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e, principalmente, para a integridade da vítima, nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP).

O Juízo de primeiro grau justificou a prisão na garantia da ordem pública. Essa garantia não se fundamenta apenas no delito em si, mas no
modus operandi
e no contexto em que os crimes foram cometidos.

O paciente, para sustentar seu vício em drogas, teria praticado
furtos reiterados
de objetos domésticos da residência de sua avó. Ao ser questionado, ele proferiu uma
ameaça de morte explícita
com conotação de uso de arma branca (“chama, pra você ver, como te dou umas facas”). Tais fatos, praticados no seio familiar, demonstram a
periculosidade concreta do agente
e o risco real de reiteração criminosa.

A custódia cautelar se justifica também pela necessidade de proteção da vítima, a Sra. Antônia Santana Gomes, que é
pessoa idosa e vulnerável
, e que ainda convive com um companheiro cadeirante, incapazes de se defender das agressões e ameaças do paciente. A prisão preventiva é expressamente admitida pelo Art. 313, III, do CPP, quando o crime envolver violência doméstica e familiar para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

A Impetrante alegou que as medidas protetivas de urgência (como o afastamento do lar e a proibição de contato) são suficientes para resguardar a vítima.

No entanto, considerando o histórico de agressividade do paciente, a recorrência dos furtos para sustento do vício em entorpecentes, e a ameaça de morte proferida, as cautelares alternativas previstas no Art. 319 do CPP são manifestamente inadequadas. A liberdade do paciente, neste contexto de violência e imprevisibilidade, representaria um risco real e atual à integridade física e psicológica da vítima, que necessita de tutela imediata.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida este entendimento, afirmando que a prisão preventiva é cabível em violência doméstica quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e a necessidade de proteção da vítima, mesmo que os crimes sejam de menor potencial ofensivo ou se, em eventual condenação, o regime fixado seja o aberto, justamente para tutelar a segurança da ofendida. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio". 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes) . 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada.

(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Desta forma, os argumentos defensivos não são suficientes para afastar os fundamentos fáticos concretos utilizados pelo Juízo de primeira instância, que demonstrou o
periculum libertatis
com base na necessidade de assegurar a ordem pública e proteger a integridade física de pessoas vulneráveis.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, e por inexistir constrangimento ilegal a ser sanado, o meu voto é pelo
CONHECIMENTO
da Ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da Ordem.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2025